Tribunal: TJES
Processo: 0032494-22.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032494-22.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDVAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EMENDATIO LIBELLI
PARA CONFIGURAÇÃO DE ESTELIONATO OU OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA: NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE; INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA; FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO E DOS HONORÁRIOS À DEFENSORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 297,
caput
, do Código Penal, em razão da apresentação e uso de documento de identidade e CPF falsos em nome de terceiro para abertura de conta e tentativa de financiamento junto à instituição financeira pública, com valor aproximado de R$ 18.500,00. A perícia papiloscópica atestou a falsificação e sua vinculação ao acusado. A sentença fixou pena de 3 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 60 dias-multa. O recurso defende, em síntese, (i) o reconhecimento de que os fatos configuram crime de estelionato ou obtenção de financiamento em instituição financeira (Lei nº 7.492/1986, art. 19, parágrafo único), com a consequente remessa à Justiça Federal; ou, subsidiariamente, (ii) a revisão da dosimetria, com afastamento das circunstâncias desfavoráveis da culpabilidade e da personalidade, bem como o afastamento do valor fixado a título de reparação e o arbitramento de honorários à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a
emendatio libelli
para transformar a imputação em crime contra instituição financeira, com consequente suscitação de conflito de competência; (ii) verificar se a dosimetria da pena deve ser revista quanto à valoração da culpabilidade e da personalidade, e se são cabíveis a indenização mínima e a fixação de honorários à Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Federal já havia apreciado os mesmos fatos e promovido o arquivamento quanto ao crime de obtenção de financiamento mediante fraude (Lei nº 7.492/1986, art. 19, parágrafo único), reconhecendo a ausência de elementos suficientes para a persecução desse delito e determinando o prosseguimento apenas quanto ao crime de falsificação de documento público, de competência da Justiça Estadual.

A falsificação de documento público é conduta autônoma e independente da eventual obtenção de vantagem econômica, possuindo potencial lesivo próprio. O princípio da consunção não se aplica quando o documento falso pode ser utilizado para outros fins ilícitos, não havendo exaurimento do potencial ofensivo, conforme entendimento consolidado no STJ.

Assim, não é cabível a
emendatio libelli
para enquadramento dos fatos no crime da Lei nº 7.492/1986, tampouco a suscitação de conflito de competência, sendo correta a persecução penal na esfera estadual.

A valoração negativa da culpabilidade não subsiste, pois não foi comprovado que o réu tenha sido a pessoa que efetivamente utilizou o documento falsificado para obter o financiamento, motivo pelo qual a circunstância deve ser neutralizada.

Também deve ser afastada a valoração negativa da personalidade, por ter se baseado unicamente em alegada mentira em juízo, o que constitui exercício legítimo do direito de defesa, conforme entendimento pacífico do STJ.

Mantém-se, entretanto, a agravante da reincidência, devidamente reconhecida, o que autoriza o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso na denúncia; ausente tal requerimento, deve ser afastada sua fixação na sentença.

É incabível a condenação do réu ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, ainda que em favor de seu fundo de aparelhamento, por se tratar de múnus público e inexistir previsão legal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 297; Lei nº 7.492/1986, art. 19, parágrafo único; CP, art. 59; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no AREsp n. 2.493.291/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/03/2024; HC n. 783.357/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; HC 98.013/MS, Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, j. 20/09/2012; AgRg no AREsp n. 1.804.475/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/04/2021; AgRg-REsp n. 2.029.732, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/08/2023; TJES, APL 0006172-92.2010.8.08.0006, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 08/10/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0032494-22.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDVAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: EDSON MESQUITA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edvar Rodrigues de Oliveira
,
inconformado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul (id
10643232
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 01/03, narra os seguintes termos:

“[...] Consta do inquérito policial que instrui a presente denúncia, que no dia 01º de setembro de 2012, o denunciado Edvar Rodrigues de Oliveira apresentou carteira de identidade e CPF falsos em nome de Josemar Moreira Marques, e os utilizou para promover a abertura de conta corrente e financiamento de materiais de construção (CONSTRUCARD), na agência da Caixa Econômica Federal deste Município no valor de R$ 18.500,00 (vide fls. 11/16).

A materialidade restou comprovada por meio dos diversos laudos de perícia papiloscópica nº 053/2013-GID/SR/DPF/SR/ES (fls. 29/33 e 98/152), que no confronto da impressão digital constante na cópia da carteira de identidade em nome de Josemar Moreira Marques aponta que a digital coincide com a existente no banco de dados (AFIS) do denunciado.

Ressalte-se ainda, que foram juntadas informações e cópias de documentos que apontam vasto envolvimento do denunciado Edvar em diversas ações criminais e inquéritos policiais, conforme fls. 48/51, 56/67 e 98/152, dos autos denotando seus péssimos antecedentes.

Agindo assim, o denunciado Edvar Rodrigues de Oliveira infringiu a norma prevista no art. 297,
caput,
do Código Penal [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo
a

quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 297,
caput
,

do Código Penal, à pena de
03 (três) anos,
05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias
de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, e ao pagamento de
60
(
sessen
ta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas
razões recursais,
acostadas no id
13647921
, a defesa, no mérito, pugna seja aplicada a
emendatio libelli
para reconhecer que se trata de acusação de prática do crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal, com a consequente suscitação de conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, para que o feito seja novamente encaminhado à Justiça Federal. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, com o afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade. Pleiteia, ainda, seja afastada a fixação do valor a título de reparação do dano. Por fim, solicita o arbitramento de honorários em razão da atuação da Defensoria Pública.

À vista disso, demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Conforme relatado, a defesa requer, inicialmente, seja realizada a
emendatio libelli
para reconhecer que se trata, em verdade, de acusação de prática do crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal.

Nesse ponto, a defesa sustenta que o acusado tinha como finalidade obter empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, no valor aproximado de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), sendo que o crime de falsificação de documento público seria meio para a prática do estelionato, de modo que deveria ser por esse absorvido, pelo princípio da consunção.

Além disso, como consequência da referida alteração da definição jurídica dos fatos narrados na exordial, pugna seja suscitado conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, para que o feito seja remetido à Justiça Federal.

Pois bem.

No que concerne ao suposto crime perpetrado contra a Caixa Econômica Federal, tem-se que a questão já foi devidamente apreciada pela Justiça Federal, que acolheu a promoção de arquivamento formulada pelo Ministério Público Federal quanto ao crime de obtenção de financiamento em instituição financeira mediante fraude, previsto no art. 19, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986.

Nesse particular, cumpre registrar que o presente feito foi deflagrado em razão de investigação realizada pela Polícia Federal, no Inquérito Policial nº 0011/2013 (Autos nº 0002123-54.54.2013.4.02.5002), onde era apurada a suposta prática do crime de obtenção de financiamento em instituição financeira mediante fraude, previsto no art. 19, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986.

Após a conclusão do referido inquérito policial, o Ministério Público Federal formulou promoção de arquivamento e declínio de atribuições (fls. 180/181 dos autos físicos), em que consignou que, apesar de o laudo de perícia papiloscópica ter concluído que a impressão digital constante no documento de identidade seria coincidente com a impressão digital de Edvar Rodrigues de Oliveira, “
a foto constante da Carteira de Identidade em questão não condiz com a fisionomia de Edvar Rodrigues de Oliveira [...]”
, registrando, ainda, que
“não há qualquer outra informação adicional que possa esclarecer a autoria do crime contra o SNF”
, de modo que fez promoção de arquivamento quanto ao crime do art. 19, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986, pugnando pelo declínio de atribuições ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo quanto ao crime remanescente, de falsificação de documento público (art. 297, do Código Penal).

Em seguida, o Juízo da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Espírito Santo acolheu o pedido de arquivamento quanto ao crime do art. 19, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986, bem como o declínio de atribuição. Na ocasião, o magistrado federal destacou que a conduta de falsificação de documento público, prevista no art. 297, do Código Penal, e a conduta do art. 19, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986, são distintas e independentes, não havendo óbice para a sua persecução em apartado.

Dessa forma, os autos foram remetidos ao Ministério Público Estadual para apuração quanto ao crime remanescente, qual seja, de falsificação de documento público (conduta pela qual o apelante foi efetivamente denunciada perante esta Justiça Estadual), eis que o órgão ministerial competente para propor ação penal perante a Justiça Federal já havia delimitado a ausência de indícios de autoria quanto ao crime do art. 19, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986.

Em outros termos, conquanto não tenha sido possível identificar a pessoa que foi à agência da Caixa Econômica Federal para abrir a conta corrente e solicitar financiamento (que corresponderia à pessoa da foto do documento falsificado) – e delimitar, via de consequência, a autoria quanto ao crime do art. 19, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986 –, foi possível atestar por meio de perícia papiloscópica que a digital do referido documento falso corresponde à digital do ora apelante, viabilizando, portanto, a persecução penal quanto ao crime do art. 297, do Código Penal, crime esse que, conforme já delimitado pela Justiça Federal, não tem interesse da União, justificando-se a sua remessa a Justiça Estadual.

Lado outro, conforme iterada jurisprudência sobre o tema, não há que se aplicar o princípio da consunção quando a utilização da carteira de identidade falsa perante determinada instituição bancária não exaure o potencial lesivo do documento, que pode ser utilizado ilicitamente de diversas outras formas. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSIFICADO. CARTEIRA DE IDENTIDADE E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. CONSUNÇÃO. TENTATIVA DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EXAURIMENTO DO POTENCIAL LESIVO DA FALSIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos casos de falsificações, para que se reconheça a consunção, é necessário que a conduta imputada seja definida como fase de preparação ou de execução de outro delito, além do exaurimento do potencial lesivo do documento. 2. Na hipótese dos autos, o acusado apresentou carteira de identidade e comprovante de endereço falsificados perante o INSS, para fins de requerimento de transferência de benefício.
3. O potencial lesivo é condição inerente ao documento falsificado, e não à intenção do agente. Uma carteira de identificação falsificada pode ser usada ilicitamente de diversas formas, logo não há o exaurimento do potencial lesivo
. Recurso especial inadmissível pelo disposto na Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.493.291/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Dessa forma, tem-se que o crime de falsificação de documento público ora apurado, ao contrário do alegado pela defesa, não exauriu o seu potencial lesivo com a utilização da carteira de identidade falsificada perante a Caixa Econômica Federal, de modo que não é de se aplicar ao caso o princípio da consunção.

Com base nas razões acima, não é o caso de ser acolhido o pedido de aplicação da
emendatio libelli,
tampouco é o caso de suscitar conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça.

Na sequência, passo ao exame do pedido subsidiário da defesa de redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que a culpabilidade teria sido valorada com base em elemento inerente ao tipo penal e a personalidade teria sido fundada em diagnóstico de personalidade pelo magistrado, sem respaldo em dados concretos.

No caso dos autos, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, considerando que a pena em abstrato prevista no preceito secundário do crime de falsificação de documento público é de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, por valorar em desfavor do apelante a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade e as consequências do crime, sob a seguinte fundamentação:

[...]
A reprovabilidade da conduta do réu é superior à prevista ao tipo legal, sendo desfavorável sua culpabilidade, tendo em vista a sua audácia em, após a falsificação de documento público, dirigir-se à instituição bancária, passando-se por outra pessoa, e utilizá-lo para obter financiamento.

Os antecedentes são desfavoráveis ao ré, considerando

a existência de variáveis condenações criminais definitivas.
Deveras, a condição de multirreincidência exige maior reprovação do que a conduta de um acusado que tenha a condição de reincidente em razão de um evento único e isolado em sua vida.

[...]

Com relação à personalidade do acusado, de início é importante destacar que, conforme o STJ,
“é dispensável a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou da psicologia.”
Sob essa perspectiva, o que se exige são elementos concretos e suficientes a partir dos quais sejam aferíveis a índole e comportamento do agente, de modo que essas características pessoais representem uma fidelidade, uma coerência interna, quanto à continuidade de formas de estar e de ser. Nesse aspecto, deve-se repisar que, na fundamentação da sentença, f
oram sublinhadas as variadas atitudes do réu, interpretadas por este Juízo como manipuladoras, o que reflete como motivação idônea para a valoração negativa da personalidade do condenado.

[...
]
As consequências do crime foram relevantes e justificam a exasperação da pena nessa primeira fase. Isso porque, através da falsificação do documento, o réu realizou financiamento e causou à Caixa Econômica Federal prejuízo de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais)
”
.

A respeito da culpabilidade, reputo que não ficou evidenciado nos autos que o apelante tenha efetivamente sido a pessoa que se utilizou do documento público com a finalidade de obter financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Conforme advertido anteriormente, somente restou demonstrado nos autos o crime de falsificação de documento público, não se sabendo quem foi a pessoa que efetivamente se utilizou do referido documento para abrir conta junto à Caixa Econômica Federal e pedir financiamento, o que motivou, inclusive, o arquivamento do feito pela Justiça Federal quanto ao crime do art. 19, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986.

Dessa forma, neutralizo a valoração negativa da culpabilidade.

Prosseguindo, quanto à personalidade do agente, tem-se que a magistrada
a quo
consignou que o apelante teria mentido em juízo, e demonstrado, durante o seu interrogatório, atitudes manipuladoras.

Ocorre que, conforme remansosa jurisprudência sobre o tema, o fato de o réu mentir durante o seu interrogatório não pode ser sopesado negativamente na dosimetria da pena, porquanto é assegurado ao réu alegar qualquer tese durante o seu interrogatório.

Nesse sentido:

5. O Ministério Público Federal destacou que o critério utilizado na sentença para justificar a negativação da personalidade do réu -
o fato de o acusado ter mentido em juízo - é equivocado, pois o direito à ampla defesa permite ao réu alegar qualquer tese, sendo que mentir em juízo não constitui agravante de sua personalidade
. [...] (HC n. 783.357/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 26/11/2024).

8. É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal o entendimento de que
"o fato do agente mentir acerca da ocorrência delituosa, não assumindo, desta maneira, a prática do crime, está intimamente ligado ao desejo de se defender e, por isso mesmo, não pode representar circunstância a ser valorada negativamente em sua personalidade, porquanto a comprovação de tais fatos cabe a acusação, desobrigando, por conseguinte, que essa mesma comprovação seja corroborada pela defesa" (HC 98.013/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/9/2012, DJe 1º/10/2012)
. 9. In casu, as instâncias ordinárias mensuraram negativamente a vetorial personalidade do agente com fundamento no fato de o réu ter mentido em juízo, quando alterou sua versão dos fatos, visando a uma injusta absolvição (e-STJ fl. 402), fundamentação que se revela inidônea para amparar o afastamento da basilar do seu mínimo legal. 10. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, como na hipótese dos autos, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). Incidência da Súmula n. 545/STJ. 11. Agravo regimental não provido, e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para afastar a valoração negativa da vetorial personalidade do agente e reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, redimensionando as penas do recorrente para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (AgRg no AREsp n. 1.804.475/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 13/4/2021
).

Dessa forma, também neutralizo a circunstância judicial da personalidade do agente.

Diante disso, redimensiono a pena-base do apelante para 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, incide a agravante da reincidência, razão pela qual fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Ato contínuo, diante da ausência de causas de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

A defesa pugna, ainda, pelo
afastamento do
valor
fixado
a título de reparação do dano
causado à vítima.

A esse respeito,
saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que
não

foi atendida no presente caso,
eis que não foi formulado pedido seja na denúncia ou em outra fase do processo, circunstância reconhecida pelo próprio Ministério Público em suas contrarrazões e no parecer.

Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM ESTA SEÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA PARA ADOÇÃO DO POSICIONAMENTO DA SEXTA TURMA. INEXIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA FINS DE SUA CONSTATAÇÃO. LIMITE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EXTRAÍDO DO CONTEXTO CRIMINOSO. NÃO ALARGAMENTO, CARACTERÍSTICO DO PROCESSO CIVIL. VALOR MÍNIMO, NÃO EXAURIENTE. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CASO CONCRETO. ROUBO MAJORADO. OFENDIDO QUE TEVE A ARMA NO PESCOÇO. TRAUMA PSICOLÓGICO FACILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS. FIXADA QUANTIA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Sob análise mais acurada a respeito da alteração promovida pela Lei n. 11.719/2008 ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal e dos julgados desta Corte, necessária a revisão do posicionamento até então adotado por esta Quinta Turma. 2. A nova redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal tornou possível, desde a sentença condenatória, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, afastando, assim, a necessidade da liquidação do título. O objetivo da norma foi o de dar maior efetividade aos direitos civis da vítima no processo penal e, desde logo, satisfazer certo grau de reparação ou compensação do dano, além de responder à tendência mundial de redução do número de processos. 2.2. A previsão legal é a de fixação de um valor mínimo, não exauriente, sendo possível a liquidação complementar de sentença para apurar o efetivo dano sofrido, nos termos dos artigos 509, II, do NCPC. Observe-se, nesse sentido, o artigo 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal: "transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do artigo 387 deste Código ‘sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido". 2.3. A mens legis, taxativamente, não é a estipulação do valor integral da recomposição patrimonial, mas, isto sim, a restauração parcial do status quo por indenização mínima, na medida do prejuízo evidenciado na instrução da ação penal. Despiciendo o aprofundamento específico da instrução probatória acerca dos danos, característico do processo civil. A existência do dano moral ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão).
3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte, que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Caso concreto: Trata-se de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, em que o ofendido teve a faca posta em seu pescoço, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias o trauma psicológico sofrido, já que passou a ter dificuldades para dormir e medo de ser perseguido na rua pelos acusados. Foi fixada, a esse título, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Destarte, em se tratando de dano moral decorrente de abalo emocional inequívoco, facilmente verificado pelas provas dos autos, com pedido expresso na inicial acusatória, deve ser mantida a condenação. 5. Agravo regimental provido para desprover o Recurso Especial. (STJ; AgRg-REsp 2.029.732; Proc. 2022/0306697-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/08/2023; DJE 25/08/2023).

Dessa forma, afasto a fixação de indenização constante na sentença.

Em tempo, tampouco é o caso de
arbitramento de honorários à Defensoria Pública,
com
conversão do
valor arbitrado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo (FADEPES).

Isso porque, consoante é consolidado neste e. Tribunal de Justiça,
“
não há como condenar o recorrente nos honorários advocatícios pelos atos praticados pela Defensoria Pública, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, uma vez que é "múnus" da Defensoria Pública o exercício da defesa de forma gratuita, inexistindo previsão legal ou embasamento jurídico que possibilite a condenação da parte assistida ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública. Promover o entendimento postulado pelo nobre Defensor Público subscrito seria deturpar os próprios princípios instituidores da Defensoria Pública
”

(TJES; APL 0006172-92.2010.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO; Julg. 08/10/2014; DJES 17/10/2014).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena do apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, bem como afastar o valor fixado a título de indenização,

mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Vitória, 22 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)